Tribunal: TJDFT
Processo: 0752413-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752413-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO CLARO RECORRIDO: MARCIONIL RODRIGUES GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, prevê expressamente a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, especialmente quando o credor não encontrou outros bens do devedor passíveis de penhora. 2. Uma vez consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, não há falar em direitos aquisitivos do devedor fiduciante, sendo inviável o deferimento de penhora. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.345 do Código Civil, bem como 789 e 835, inciso XII, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos advindos de contrato de financiamento com pacto acessório de alienação fiduciária em garantia. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo. Isso porque foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos artigos 219, 994, inciso VI, c/c 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o recorrente interpôs agravo interno contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento. A turma julgadora considerou o erro como grosseiro e não conheceu do recurso. Desse modo, consoante pacífico entendimento do STJ, “o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). Assim, o recorrente tomou ciência da decisão do julgamento do agravo de instrumento em 09/05/2024, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de Recurso Especial em 10/05/2024. Como consequência, o prazo para interposição do apelo especial finalizou 31/05/2024. Contudo, o recurso especial somente foi interposto em 25/07/2024, após o fim do prazo recursal. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009